Tribunal: STF
Processo: Rcl 68328
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Jacarei, em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 46ª Circunscrição Judiciária de São José dos Campos nos autos do processo nº 1005148- 40.2021.8.26.0292, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto.



    Cuida-se, na origem de ação por meio da qual servidora pública municipal aposentada pleiteava o reconhecimento de isenção de imposto de renda decorrente de moléstia grave, bem como a restituição dos valores já descontados desde a concessão de sua aposentadoria.



    Narra o reclamante que:



     ... “foi proferida sentença de procedência, reconhecendo-se o direito à isenção do imposto federal e condenando-se o IPMJ, com exclusividade, a restituir os valores retidos desde a concessão da aposentadoria, como pretendido pela aposentada. 



    Cabendo à Entidade Previdenciária apenas a obrigação acessória de realizar a retenção e o repasse do imposto de renda ao Município de Jacareí, ente ao qual pertence a receita diante da regra de repartição das receitas tributárias estabelecida pelo art. 158, I, da Constituição Federal, foi apresentado Recurso Inominado pelo IPMJ questionando a sua condenação à obrigação de restituir o indébito tributário.



      Note-se, neste ponto, que a discussão levantada pelo IPMJ, em sede recursal, não versava sobre o direito à isenção pretendida pela servidora aposentada, mas sim à ilegitimidade da autarquia previdenciária para efetuar a restituição de valores que não faziam parte de seu patrimônio.



      Em sede recursal, o Colégio Recursal de São José dos Campos manteve a r. sentença proferida, entendendo que o Instituto de Previdência Recorrente seria parte legítima para restituir o tributo, consoante art. 158, “caput” e inciso I, da Constituição Federal



    .... 



    ao realizar o exame de admissibilidade “a quo”, o Presidente do Colégio Recursal de São José dos Campos negou seguimento ao recurso extremo sob alegação de que não teria sido comprovada a repercussão geral da matéria, indicando, para tanto, temas desconexos com os assuntos tratados no processo.



      Em pesquisa a respeito da questão da legitimidade passiva da entidade previdenciária para a realização da repetição de indébitos tributários de receita que não integra o seu patrimônio, não se localizou nenhuma manifestação prévia do Supremo Tribunal Federal sobre a existência ou inexistência de repercussão geral. 



    Portanto, ao decidir por conta própria que o assunto não apresenta repercussão geral, o Colégio Recursal realizou análise que extrapola a sua competência, invadindo a jurisdição do STF” (eDoc 1, pp, 2-3) 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de que seja determinado o processamento do recurso extraordinário.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação dos Temas 800, 848, 433 e 587 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 4, p. 159):



    “AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário - Pretensão de reexame de matérias de Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição Não Cabimento Decisão Monocrática agravada mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Colho da decisão agravada que negou seguimento ao recuso extraordinário (eDoc 04, pp. 135-137):



    “Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo recorrente, impugnando a decisão colegiada proferida nos autos. 



    O recurso não comporta seguimento, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta instância. 



    Em decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, em sede do AgRE nº 835.833/RS, representativo do Tema 800, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, foi definido que os recursos extraordinários contra decisões de juizados especiais cíveis estaduais só devem ser admitidos em situações extremamente excepcionais, nas quais o requisito da repercussão geral estiver justificado com a indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria em discussão. À falta dessa adequada justificação, aplica-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95, os efeitos da ausência de repercussão geral. O ARE 835.833 foi assim ementado : Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA EJURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO ÀINSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 848 (ARE901.963), de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu também pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Ementa : “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃODE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DACOISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DEREPERCUSSÃO GERAL". 



    E ainda, ao apreciar o ARE 640.671/RS (Tema 433), a Corte Suprema decidiu também pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Ministro CEZAR PELUSO Relator, conforme a Ementa a seguir transcrita: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.



    Por fim, no julgamento do ARE 690.819, relativo ao Tema 587 - (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA INDIRETA AO TEXTOCONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I A verificação de eventuais erros no cálculo apresentado para fins de liquidação demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta (Código de Processo Civil). II Repercussão geral inexistente.), publicado no DJE de 08/09/2014 e transitado emjulgado aos 15/09/2014, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, recusou o recurso ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Diante do exposto, aplicando-se a Sistemática da Repercussão Geral, como a matéria debatida nos autos amolda-se aos temas mencionados acima, com o permissivo do artigo 1030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. 



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação..



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente